Tribunal: TJES
Processo: 0001022-73.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001022-73.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETINY FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MARCA AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001022-73.2014.8.08.0012

EMBARGANTE:
MARCA AMBIENTAL LTDA

EMBARGADO: ETINY FERREIRA NASCIMENTO

RELATORA: DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por MARCA AMBIENTAL LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
conheceu e
deu

parcial
provimento ao apelo interposto pel
a

parte
embarga
da e inverteu os ônus sucumbenciais.

Irresignad
a
, sustentou
que “
o
bserva-se contradição no acórdão atacado, tendo em vista que, mesmo não tendo deferido o pedido indenizatório, indevidamente condenou à EMBARGANTE ao ônus sucumbencial
”,
inobservando o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julg
ado
embargado, depreendeu este colegiado
pela reforma da sentença “
em relação à obrigação de manejo dos resíduos sólidos e, também, quanto à contenção dos resíduos carreados pelo vento
”, a iniciar pela
manutenção de cerca viva ao redor da instalação e/ou dispositivos
para
eliminar
os despejos levados pel
a ação do
vento
na região, notadamente no
terreno do embargado, não sendo,
pois,
suficiente o mero
recolhimento
dos resídios dispersados
,
conduta que, inevitavelmente,
demandará
atuação mais eficaz da empresa
com a finalidade de
minimizar os
impactos da atividade desenvolvida.

Consignou
-se, ainda,
a
obrigação de
a
embargante
proceder,
efetivamente,
ao adequado
manejo dos resíduos recebidos diariamente no aterro,
com a cobertura das células conforme prescrição técnica aplicável à operação,
não deixando lixo ou outros resíduos descobertos,
sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento judicial.

Finalmente, em virtude do parcial provimento do apelo, concluiu-se pela inversão dos ônus sucumbenciais, para condenar a embargante ao pagamento das verbas arbitradas no comando sentencial, em vista do na r. sentença, em vista, exatamente, do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, ante a sucumbência mínima do embargado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.